Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-48.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000683-48.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERSON MENEGOTTO - CPF: 966.233.901-97 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ROBERSON MENEGOTTO - CPF: 966.233.901-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - P
ORTABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO
.

Em
casos como o presente (Portabilidade não autorizada), a culpa pelo evento danoso é imputada aos dois bancos envolvidos, de forma solidária, pois todos os envolvidos são responsáveis no fornecimento do serviço, logo, o Banco Bradesco é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Configura falha na prestação do serviço quando as instituições financeiras autorizam a portabilidade de conta-corrente para outros bancos, sem autorização formal do consumidor, ensejando a responsabilidade civil.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva, sendo que, no caso, o
quantum
indenizatório foi arbitrado dentro do razoável, por isso, merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1000683-48.2022.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ROBERSON MENEGOTTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada no
1000683-48.2022.8.11.0040, ajuizada por
ROBERSON MENEGOTTO,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerente na quantia arbitrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida, e condenou os requeridos igualmente de forma solidária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que não possui nenhuma relação jurídica sobre portabilidade realizada pelo BANRISUL, razão pela qual, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade, pugnando pela extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, o apelante sustenta que “
o autor tinha total ciência do contrato/renegociação com o banco, bem como os valores que seriam debitados, o que não pode é o banco ser condenado pela cobrança de uma dívida do autor” (sic).

Argumenta que
“a situação vivenciada pela parte recorrida não se enquadra, de forma alguma, no conceito de dano moral, mormente porquanto inexiste ato ilícito praticado pelo réu. Outrossim, ainda que se admitisse a irregularidade das cobranças, o que se faz em respeito ao princípio da eventualidade, a situação experimentada seria um mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar, portanto não passível de ser indenizado (sic).

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da ausência de responsabilidade do apelante, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em atenção ao princípio da razoabilidade (Id. 189396713).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 189396717).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 189396714.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não possui nenhuma responsabilidade sobre a portabilidade realizada pelo BANRISUL, razão pela qual, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade, pugnando pela extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, razão não lhe assiste, isso porque, em casos como o presente (Portabilidade não autorizada), a culpa pelo evento danoso é imputada aos dois bancos envolvidos, de forma solidária, pois todos os envolvidos são responsáveis pela cadeia de fornecimento, logo, o Banco Bradesco é parte legítima para figurar no polo passivo da ação,
merecendo ser afastada a referida preliminar.

Nessa linha, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
-
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
- RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes. Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”
. (TJ-MT - AC: 1030951-82.2022.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023).

Quanto ao mérito propriamente dito, como relatado, trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por
ROBERSON MENEGOTTO
, ora apelado, em face de
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelante e,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- BANRISUL
, alegando que possui conta corrente perante o Banco Bradesco, agência 1456, c/c n° 302615-9, e no dia 02/02/2021, a gerente de sua conta contatou o autor questionando se o correntista havia requerido portabilidade de sua conta corrente para outro banco, medida que foi negado pelo autor.

Contudo, afirma que a quantia de R$ 4.067,92 (quatro mil e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), transferida para sua conta corrente em 09/12/2021, a título de 13° salário, foi direcionada de forma totalmente negligente ao segundo réu mediante portabilidade, sem sua autorização.

Diz que fez Boletim de Ocorrência, e tentou sanar a celeuma na via administrativa, a realizando diversos contatos com os requeridos via serviço de atendimento ao consumidor e outros canais, conforme protocolos indicados na exordial, todavia, não obteve êxito.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para o fim obstar novas operações de portabilidade de quantias em sua conta bancária, sem sua expressa autorização.

No mérito, pleiteou a procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência de relação jurídica do autor com o Banco Banrisul, bem como que sejam declarados ilícitos os atos praticados pelos requeridos, condenando-os, de forma solidária, ao pagamento de dano material no montante de R$ 4.067,92 (quatro mil e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), corrigidos monetariamente e com juros legais de mora, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerente na quantia arbitrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida.

Inconformado com o teor da sentença, o apelante recorre com o presente recurso, sob o argumento de que a situação vivenciada pela parte recorrida não se enquadra, de forma alguma, no conceito de dano moral, mormente porque inexiste ato ilícito praticado pelo Banco, vez que o autor tinha conhecimento da Portabilidade da sua conta-corrente realizada entre as instituições bancárias.

Pois bem.
In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido/apelante é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à parte autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3o do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito este registro e adentrando ao cerne da questão, observa-se que o banco requerido/apelante não se desincumbiu de comprovar as suas alegações, pois não restou evidenciado que o autor requereu expressamente a portabilidade de sua conta bancária para o segundo requerido (Banrisul), de modo que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no caso, restou comprovada a falha na prestação dos serviços pelas instituições bancárias, pois como bem consignado pelo sentenciante
“o estorno dos valores somente ocorreu depois de várias tentativas do autor em sanar o problema, circunstância que notadamente causou o dano moral aduzido na inicial, considerando, nesse passo, as aflições, angustias e desgostos indevidamente experimentados pelo autor em decorrência das condutas dos requeridos em executar, sem sua prévia autorização, a portabilidade de sua conta bancária”.

Logo, restou comprovada a responsabilidade civil dos requeridos e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pelo requerente, estando correta a sentença que condenou os requeridos ao pagamento da indenização por danos morais
in re ipsa,
em razão da portabilidade de sua conta corrente para outro banco, sem sua autorização, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a reparação.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PORTABILIDADE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU BANCO ITAÚ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor). Em Ação em que se discutem descontos indevidos no benefício previdenciário é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo do qual foi posteriormente realizada a portabilidade para outro Banco. Configura falha na prestação do serviço quando as instituições financeiras autorizam a portabilidade de empréstimo bancário sem autorização formal do consumidor, imputando-lhe débitos irregulares em seu salário, causando-lhe danos patrimoniais e morais. A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva. Os valores recebidos do Banco proponente deverão ser-lhe ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito
. (TJ-MT - AC: 10103345820178110015, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024